Tribunal: TJES
Processo: 0066169-35.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0066169-35.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JANETE BERUTH CARDOSO e outros

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu, porquanto desde a primeira tentativa de citação do executado, em 29.04.2003, o mesmo encontrava-se falecido há mais de vinte anos, conforme certidão do oficial de justiça, no feito originário.

2. Superado o prazo de suspensão anual, verifica-se que a Municipalidade se mostrou negligente com a ação executiva, deixando de regularizar o polo passivo do feito originário, ao arrepio do art. 76, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
“quando não verificada atuação do ente fazendário no sentido de dar regular prosseguimento ao feito, a pretensão executória é fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente.”
(TJES, Classe: Apelação, 5000087-38.2016.8.08.0024 Des. Julio César Costa de Almeida, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066169-35.2003.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS: JANETE BERUTH CARDOSO e AZIZ FERRARI BEYRUTH

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em face da decisão monocrática id. 6150210, proferida pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id. 6693015, o Agravante sustenta que deve ser afastada a prescrição intercorrente, no caso vertente, contexto em que pugna pela submissão do caso a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o recurso de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conquanto devidamente intimados os Agravados id. 6719559.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066169-35.2003.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADOS: JANETE BERUTH CARDOSO e AZIZ FERRARI BEYRUTH

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em face da decisão monocrática id. 6150210, proferida pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais id. 6693015, o Agravante sustenta que deve ser afastada a prescrição intercorrente, no caso vertente, contexto em que pugna pela submissão do caso a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o recurso de apelação.

Pois bem.

Prima facie
, sobreleva assentar que a decisão objurgada manteve incólume a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, na hipótese
sub examine.

Nesta senda, após detida análise da controvérsia, a meu sentir, não merece reforma a r. decisão monocrática (id. 6150210) que negou provimento ao apelo interposto pelo ora Agravante.

Isso porque, reputo irretocáveis os fundamentos consignados pelo Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, ao prolatar o
decisum
referenciado e que, por oportuno, peço
vênia
para trazer à colação:

“(...) Passo a proferir julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de recurso manifestamente contrário às teses vinculantes firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571).

(...)

In casu
, a “ação de execução fiscal” fora ajuizada em
02.04.2002
(fl. 3 – capa dos autos), sendo proferido despacho ordenatório da citação dos executados na data de
29.10.2002
(fls. 10), já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Neste contexto, verifica-se da certidão do “mandado de citação” de fl. 15/15v (processo de origem) ter restado frustrada a citação em razão do falecimento do executado há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a emenda à petição inicial, tomando ciência a Municipalidade em
18.01.2005
(fl. 16-v).

A Fazenda Pública Municipal, por seu turno, à fl. 28 (processo de origem) requereu
“a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano com fulcro no artigo 40 da Lei 6.830/80, tendo em vista que o município realizou diligência no intuito de localizar algum herdeiro do executado, entretanto, não obteve êxito”
, o que foi deferido pelo douto magistrado (fl. 29).

Decorrido o prazo anual, o Juízo
a quo
intimou o Apelante para regularizar o polo ativo da demanda, contudo,
o vício não foi sanado
.

Isso porque
a Municipalidade não procedeu com a sucessão processual nos termos legais
, eis que, tão somente, incluiu no polo ativo a pessoa de JANETE BERUTH CARDOSO, por ser, supostamente, a única filha do executado falecido, sem haver prova cabal neste sentido, bem como sequer acostou nova CDA, ao arrepio do que preceitua o art. 76, § 1º, inc. I, do Código de Processo Civil,
in verbis:

(...)

Posteriormente, à fl. 66, a Fazenda Pública Municipal foi intimada acerca da prescrição intercorrente e manifestou-se às fls. 67/68 pela sua inocorrência.

Nesse cenário, restam irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito a quo, sobretudo quando ressaltou que
“desde a primeira tentativa de citação do executado, em 29 de abril de 2003,
o mesmo encontrava-se falecido há mais de vinte anos, conforme certidão do oficial de justiça às fls. 15-v
”
, reconhecendo e decretando, de ofício, a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA lastreada na presente execução.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada.

(...)” (id. 6150210 – Grifei)

Consoante acuradamente delineado na decisão hostilizada, o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu na origem, porquanto “
desde a primeira tentativa de citação do executado, em 29 de abril de 2003,
o mesmo encontrava-se falecido há mais de vinte anos
,
conforme certidão do oficial de justiça às fls. 15-v”
.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que, superado o prazo de suspensão anual, o ente municipal, ora Agravante, não regularizou o polo passivo do feito originário, ao arrepio do art. 76, inc. I, do CPC, que assim preceitua:

“Art. 76 –
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º – Descumprida a determinação,
caso o processo esteja na instância originária
:

I –
o processo será extinto, se a providência couber ao autor
;

(...)”

Isso porque a Municipalidade não procedeu com a sucessão processual nos termos legais, eis que, tão somente, incluiu no polo ativo a pessoa de JANETE BERUTH CARDOSO, por ser, supostamente, a única filha do executado falecido há mais de duas décadas, sem haver prova cabal neste sentido, bem como sequer acostou nova CDA.

À vista disso, não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

E, da análise dos autos, verifica-se que a Municipalidade se mostrou negligente com a ação executiva em testilha, notadamente pela sua desídia.

E, na esteira do entendimento perfilhado esta Colenda Primeira Câmara é assente que quando não verificada atuação do ente fazendário no sentido de dar regular prosseguimento ao feito, a pretensão executória é fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Quando não verificada atuação do ente fazendário no sentido de dar regular prosseguimento ao feito, a pretensão executória é fulminada pelo instituto da prescrição intercorrente.

2.
O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. Na hipótese, o executado sequer fora citado na origem, razão pela qual o requerimento de penhora online não comportava acolhimento
.
Prescrição intercorrente reconhecida
.

(...).”

(TJES, Classe: Apelação, 5000087-38.2016.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2022). (g.n.)

Na intelecção do precedente referenciado, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, por ocasião da decisão monocrática proferida, eis que se mostra em simetria com o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões